Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713552-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: I9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA RECORRIDO: FABIO MICHELS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, como verossimilhança e perigo da demora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão. 1.1. No caso dos autos, a agravante não comprovou que a retirada do executado dos quadros societários da empresa se deu anteriormente à citação da empresa. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. O legislador positivou a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a fraude a execução, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 4. Com efeito, extrai-se dos autos que o executado está esvaziando seu patrimônio para esquivar-se da satisfação da dívida. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a intimação das empresas ocorreu anteriormente à transferência das cotas societárias. 5. Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 50 e 1.003, ambos do Código Civil, ao determinar a desconsideração de personalidade jurídica para atingir os seus bens patrimoniais em razão de dívida contraída por terceiro. Ressalta que não se observa nos autos qualquer comprovação que evidencie desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou benefício do executado e da recorrente pelos atos reputados como “fraudulentos”. Assim, pede seja declarada a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 50 e 1.003, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028